Tribunal: TJBA
Processo: 8025808-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8025808-79.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Andaraí – Bahia Processo de origem: 8000013-12.2023.8.05.0010 Paciente: Valdir Antônio Leôncio Impetrante: Marcos Paulo Prado Alves (OAB/BA 72.343-A) Autoridade Coatora: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andaraí-BA Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL VIGENTE. ANÁLISE DETALHADA DA DETRAÇÃO PENAL ALEGADA. OMISSÃO NA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL E DEMORA INJUSTIFICADA NO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS RECURSAIS. AFIRMAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ESSENCIAIS À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO PENAL E À REGULARIDADE DO TRÂMITE RECURSAL, COM VISTAS À GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO PACIENTE NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL. I. Caso em exame Impetração de habeas corpus com pedido liminar, ajuizada em favor de condenado por infrações aos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, visando à nulidade da sentença por ausência de fundamentação da prisão preventiva, reconhecimento de detração penal supostamente não considerada, determinação para expedição da guia de execução penal e remessa dos autos à instância superior. II. Questões em discussão 1. Alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva. 2. Suposto erro material quanto à detração penal. 3. Inércia na expedição da guia de execução penal. 4. Morosidade na remessa dos autos recursais. III. Razões de decidir 1. A sentença condenatória apresenta fundamentação concreta e individualizada para manutenção da prisão preventiva, com base na gravidade real do crime, quantidade expressiva de drogas, elementos indicativos de associação criminosa, além de antecedentes penais, conforme autorizam os arts. 312 e 315, §2º, do CPP. 2. A detração penal foi expressamente considerada na sentença, não se configurando omissão ou erro evidente, devendo eventual divergência ser analisada no juízo da execução penal. 3. A ausência de expedição da guia de execução penal e a não remessa dos autos ao tribunal competente, após a apresentação das contrarrazões ministeriais, configuram constrangimento ilegal, violando o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). 4. A omissão do juízo sentenciante em atos administrativos essenciais justifica a concessão parcial da ordem, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. “É legítima a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória desde que devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, nos termos do art. 315, §2º, do CPP.” 2. “A ausência de expedição da guia de execução penal e a morosidade injustificada na remessa dos autos à instância superior configuram constrangimento ilegal sanável via habeas corpus.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LXI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 315, 387, §1º, e 601; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 853.164/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03/05/2024; STJ, HC 396.974/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 30/08/2017; STJ, AgRg no HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025808-79.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da impetração e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto do Relator, para determinar que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA promova, com a devida urgência: (i) a expedição da guia de execução penal provisória em desfavor do paciente Valdir Antônio Leôncio; e (ii) a imediata remessa dos autos à instância superior para regular processamento do recurso de apelação interposto.